Tribunal: TJDFT
Processo: 0714247-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714247-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: CLAUDIA SIMONE PERIS DE MELLO JUCA, FLAVIA DANIELI PERIS DE MELLO, ESPÓLIO DE ALESSANDRA MARA PERIS DE MELLO REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA DANIELI PERIS DE MELLO REU: THIAGO ANTONIO DE MELLO, THYESSA EMANUELLE DE MELLO D E C I S Ã O Mantenho as decisões agravadas pelos próprios fundamentos nela expostos. Conheço do agravo interno interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Por fim, promova Secretaria a alteração da classe processual (para Agravo Interno). Intime-se. BRASÍLIA-DF, 31 de janeiro de 2023 19:11:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora